Tribunal: STF
Processo: ARE 1568748
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Cleta Maria Goes e Outro(a/s) formalizaram agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, articulam a inaplicabilidade daqueles verbetes, a ofensa direta ao texto constitucional e reiteram os argumentos expendidos no apelo extremo.

Em 29 de outubro de 2025, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que aguardasse o julgamento das ADIs 6.254, 6.255, 6.258, 6.271 e 6.367, e após, exercesse eventual juízo de retratação. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal originário devolveu o processo ao STF, ante o reconhecimento da repercussão geral da matéria em debate.  

Esse o contexto, passo a nova análise do extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim resumido:

 CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. PREVIDÊNCIA. BASE CONTRIBUTIVA. ALÍQUOTA. MAJORAÇÃO. ATO CONCRETO. INSURGÊNCIA. VIA ELEITA ADEQUADA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. REGIME PRÓPRIO. EC 103/19. SUPEDÂNEO. LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR. REFORMA. LEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

No apelo excepcional, alegam violação aos arts. 40, § 18; e 149, § 1º-A, da Constituição Federal. Sustentam a inconstitucionalidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria inferiores ao teto do Regime Geral de Previdência Social. Aduzem que o debate acerca da constitucionalidade do art. 149, parágrafo 1º-A está pendente de análise em diversas ADIs formalizadas no STF. Asseveram que, segundo a Constituição, a contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadorias deverá incidir sobre os valores que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social (o teto do INSS).  Advogam que, nos termos do princípio da isonomia em matéria tributária, todos os servidores aposentados devem ser tratados de modo semelhante. Postula a reforma do acórdão para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança da contribuição previdenciária sobre os valores de proventos de aposentadoria e pensões inferiores ao teto do regime geral do INSS.

É o relatório do essencial. Decido. 

2.  O Colegiado de origem manteve a sentença denegatória da segurança ao concluir devida a incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria que superem o valor do salário mínimo, já que a reforma da Previdência instituiu tal possibilidade quando houver déficit atuarial, bem como previu a eventualidade de lei municipal instituir alíquota de contribuição para o custeio do RPPS de forma progressiva. Consignou, ainda, que Lei complementar municipal n. 1.644/2020, que reorganiza o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Camaçari, observou o princípio da isonomia ao  prevê que a contribuição previdenciária cobrada de servidores ativos, inativos e pensionistas não terá alíquota inferior à da contribuição dos servidores públicos efetivos da União. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:

A Emenda Constitucional n.º 103/2019 que promoveu alterações ao § 1º do artigo 149, prevê que, havendo déficit atuarial, há possibilidade de a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas incidir sobre os valores de pensões e aposentadorias que superem o salário-mínimo. 
O regime contributivo estabelecido para a União deve, por imperativo de austeridade e responsabilidade fiscal, funcionar como piso de referência do regime dos demais entes federativos, não como um limitador, conforme § 4º do art. 9º da EC 103/2019. 
A Lei Complementar Municipal n.º 1.644/2020, aprovada para adequar o Regime Próprio de Previdência Social à EC 103/2019, é legítima porque decorre justamente de uma situação específica, que é a declaração de déficit atuarial.
O princípio da isonomia foi observado, na medida em que o art. 76, parágrafo único da Lei 1.644/20 dispõe que a contribuição de que trata o art. 53 (contribuição previdenciária, cobrada dos servidores públicos, dos aposentados e dos pensionistas para o custeio, em benefício deles, do regime próprio de previdência social) não pode ter alíquota inferior à da contribuição dos servidores públicos efetivos da União, previsão constante na própria EC 103/2019.
Proferida a sentença em conformidade com a legislação, jurisprudência e melhor doutrina, impositiva é sua manutenção.

Verifico que, a respeito da matéria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.384.562, ministro Luiz Fux, paradigma do Tema n. 1.226/RG, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à constitucionalidade do artigo 11, § 1º, incisos V a VIII, da Emenda Constitucional 103/2019, ante a previsão de alíquotas progressivas às contribuições previdenciárias dos servidores públicos federais. Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. INCISOS V A VIII DO § 1º DO ARTIGO 11 DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. CONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.254, 6.255, 6.258, 6.271 E 6.367. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

Saliento, no ponto, que o acórdão paradigma pode alcançar o que suscitado pelas recorrentes, revelando-se apropriado o retorno do processo à origem a fim de que aguarde a conclusão do julgamento para aplicação da sistemática de repercussão geral.

3. Ante o exposto, considerando que a matéria é abarcada pelo Tema n. 1.226/RG, determino a devolução dos autos à instância a quo, para que adote, após o término do julgamento do paradigma, o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, e exerça eventual juízo de retratação.

4. Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente